Tribunal: STF
Processo: Rcl 66025
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Hawk Transportes Ltda., em 27.2.2024, contra o seguinte acórdão do Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100654-78.2022.5.01.0031, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “EMENTA VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. O ônus probatório do vínculo de emprego, via de regra, compete ao autor, quando negada a prestação de serviços pelo demandado, por se consubstanciar em fato constitutivo de seu direito, a teor do disposto no art. 818 da CLT. Contudo, nas hipóteses em que a parte ré queda-se inerte, caso dos autos, ser-lhe-á aplicada pena de revelia e confissão ficta, conforme preceitua o art. 844 da CLT. A reclamada, portanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório ao deixar de provar que o autor laborava com autonomia, sem estipulação de horários ou necessidade de comparecimento à empresa, por exemplo, requisitos caracterizadores da relação de emprego . Recurso ordinário não provido. (…)



    Asseriu a reclamante, na inicial (Id 703312e), que foi admitida aos serviços da reclamada em 20/11/2020 para exercer a função de Digitadora, em Home Office, tendo sido imotivadamente dispensada em 30/04/2022. Afirmou que "Para tentar desvirtuar, impedir e fraudar a legislação trabalhista, a Reclamada, determinou que a Reclamante, assim como, outros empregados, constituíssem empresas, tendo a autora, que abrir MEI, pois toda a movimentação ia ser feita por essas, frisando, que a empresa concedeu prazo a autora e aos demais funcionários até novembro de 2021, pois repita-se, toda a movimentação a partir de dezembro, seria realizada pela empresa constituída pela autora." Acrescentou que em novembro de 2021 recebeu da reclamada, para assinatura, contrato de prestação de serviços como autônoma como condição para sua permanência na empresa, não lhe restando outra alternativa senão a de celebrar o ajuste. Requereu, a final, o reconhecimento do vínculo empregatício, com a devida anotação na CTPS e consequente pagamento de todas as verbas contratuais e rescisórias devidas. A reclamada quedou-se inerte, apesar de devidamente notificada para apresentação de defesa e comparecimento à audiência, lhe tendo sido aplicada, em consequência, pena de revelia e confissão ficta. (…)



    Inconformada, a reclamada interpôs recurso ordinário (Id 9017ec5) alegando, em apertada síntese, ausência de vínculo empregatício, informando que a reclamante apenas prestou serviços em seu favor. Sem razão. Coerentemente com o decidido no tópico prévio, resta configurada, in casu, a revelia e a confissão ficta quanto à matéria de fato, devendo ser mantida a decisão do juízo de primeiro grau com a consequente procedência do pedido de reconhecimento de vínculo de emprego e seus consectários legais” (fls. 5-7, e-doc. 6).



     



    Essa decisão foi objeto de recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, pendente de julgamento.



    2. Daí a presente reclamação, na qual Hawk Transportes Ltda. sustenta ter a autoridade reclamada desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre a empresa e Carolina Conceição de Souza.



    Alega a inexistência de vínculo de emprego com a beneficiária da decisão reclamada, pois a “situação se trata[ria] de prestação de serviços autônomos e, em que havia contrato, com a empresa Carolina Conceição de Souza 17578074709, sendo essa prestadora de serviço (…) digitadora” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a empresa da [beneficiária da decisão reclamada], prestou serviços à HAWK, destacando que a atividade econômica principal da Carolina Conceição de Souza 17578074709, é justamente, “82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente”. Trata-se, por evidente, do serviço periférico de apoio administrativo, algo que não tem qualquer relação com o escopo de atuação das empresas HAWK, justificando que houvesse contratação de empresa externa” (fl. 4). 



    Assinala que, “mesmo após a edição da Lei 13.429/2017, e, mais ainda, após o entendimento firmado por esta Excelsa Suprema Corte no âmbito da ADPF 324 e do RE 958.252, o TRT da 1ª Região não considerou a prestação de serviço pela empresa no qual a sócia administradora é a próprio reclamante, sendo esse um contrato por meio de pessoas jurídicas, no qual a empresa ora peticionante requereu a prestação de serviços de empresas por atividade meio” (sic, fl. 5).



    Realça que a espécie vertente retrata “uma prestação de serviços de meio e não de fim, no qual ficou evidente que a empresa Carolina Conceição de Souza 17578074709, prestou serviços para a peticionante HAWK Transportes Ltda, no qual tinha como sócio a senhora Carolina Conceição de Souza, com a finalidade de prestar serviço atividade de meio, tendo em vista a natureza econômica da empresa ora peticionante” (fl. 8). 



    Enfatiza que “afastar a validade da terceirização da atividade-meio, como aconteceu no caso (...), para reconhecer o vínculo de emprego entre o contratante ora HAWK Transportes Ltda, com a empresa do Reclamante, sem que tenha sido configurada a hipótese de exceção à regra geral da licitude da terceirização, equivale a desrespeitar frontalmente a autoridade do STF” (fl. 9).



    Acentua que, “sob o pretexto de que a decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.252 não invalidou os arts. 2º e 3º da CLT, o acórdão proferido pelo TRT-1 e as decisões que lhe sucederam terminaram reconhecendo a formação do vínculo empregatício entre a peticionante ora HAWK Transportes Ltda e a empresa do reclamante, e, ainda que de forma transversa, afastando a validade dos contratos de prestação de serviço firmados entre ambos, pessoa jurídica da qual o reclamante era sócio. Ao proceder dessa forma, o Egrégio Tribunal do Trabalho da 1° Região, afrontou frontalmente ao entendimento do STF, proferida no âmbito da ADPF 324 e do RE 958.252” (sic, fl. 10).



    Ressalta que, “a partir da decisão do STF, tanto na ADPF 324, quanto no RE 958.252, (…) existindo contrato de prestação de serviço, que tenha por objeto da terceirização da atividade-meio ou atividade-fim do contratante, não irá se perquirir acerca dos elementos configuradores da relação de emprego entre o tomador do serviço e o empregado ou sócio da terceirizada, sob pena de violação dos princípios da legalidade, da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica” (fl. 14). 



    Requer medida liminar para “suspender de imediato o andamento da ATOrd nº 0100654-78.2022.5.01.0031, em trâmite 4° Turma do Egrégio Tribunal do Trabalho da 1° Região, até ulterior decisão desta Colenda Suprema Corte Federal” (fls. 15-16).



    No mérito, pede “que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no âmbito da Reclamação Trabalhista 0100654-78.2022.5.01.0031 e daquelas subsequentes, na linha dos seja fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.252, além da violação à Súmula Vinculante n. 10” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária da decisão impugnada, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.



    6. Na espécie, a insurgência da reclamante volta-se contra decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, pela qual mantida sentença pela qual havia sido “declar[ado] nulo o contrato civil de prestação de serviços [entabulado entre as partes] e reconhe[cido] o vínculo empregatício entre a reclamante e o reclamado” (fl. 7, e-doc. 6).



    Essa decisão descumpre o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Nesse sentido, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 47.843, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    No mesmo sentido:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A PARADIGMAS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA RECLAMAÇÃO. 1. Na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e no RE nº 958.252-RG/MG, TEMA RG nº 725, esta Corte reconhece a validade de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive relações contratuais, como as existentes na modelagem de franquias. 2. Os contratos de parcerias, entre eles o de franquia, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o franqueado como o franqueador em caso de descumprimento dos termos avençados. A Lei da liberdade econômica, Lei nº 13.784, de 2019, em seu art. 1º, § 2º, estabelece que ‘interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas’, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais. 3. Em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar, vislumbrada validade do contrato de franquia firmado entre a reclamante e a parte beneficiária, bem como diante de decisão reclamada que reconheceu a existência de vínculo empregatício, possibilitando, inclusive, a execução das verbas trabalhistas, cabível a concessão de provimento liminar no sentido da suspensão do processo, até o julgamento final desta Reclamação. 
4. Medida cautelar referendada” (Rcl n. 58.333-MC-Ref, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO: ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 61.437-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2023).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, com observância ao julgado deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora